Tribunal: TJSP
Processo: 2131048-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis - A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em conta corrente, poupança ou

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis - A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade abrange todos os valores depositados em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras - Recurso provido.